Tribunal: STJ
Processo: 1042908-10.2022.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005100 - SP(2025/0287833-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA REGINA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
PROTOCOLADO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ,
que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o protocolo de recurso em Tribunal
ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro
e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2432c794-8dec-4f3a-a6bf-d889da3bb115

Documento eletrônico VDA54041413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2432c794-8dec-4f3a-a6bf-d889da3bb115

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005100 - SP (2025/0287833-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS
: MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA REGINA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO
PROTOCOLADO EM PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão do Ministro Presidente do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o protocolo de recurso em Tribunal ou
instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e,
quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno, interposto por SETPAR SANTA
, contra decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do
FÉ EMPREENDIMENTOS LTDA
STJ, às fls. 310-311, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, ter impugnado
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre e reitera o mérito
recursal.
Documento eletrônico VDA53768480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:27
Código de Controle do Documento: e701eb56-5b04-490a-ac70-8025d7cf4a08

A parte agravada apresentou impugnação às fls. 329-333, sustentando a
inadmissibilidade do recurso.
É o relatório.
VOTO
De início, a recorrente carece de interesse recursal, por ser estranho à lide.
Ainda que se cogite em eventual erro material no nome da parte, o número do processo
indicado na peça recursal não coincide com o destes autos e as razões recursais são dissociadas da
controvérsia em exame, o que indica erro no protocolo do recurso.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em Tribunal ou
instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido
a tempo, acarreta a intempestividade do recurso, como na hipótese.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. DOCUMENTO NOVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
PROTOCOLO ELETRÔNICO EQUIVOCADO DE
SÚMULA N. 7/STJ.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
EM
PROCESSO
DIVERSO.
ERRO
GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que os
documentos juntados eram extemporâneos, não se enquadrando na definição de
"documento novo" e estavam relacionados aos fatos articulados na inicial.
Desse modo, modificar tal premissa requer, necessariamente, o reexame de
fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Nos temos da jurisprudência do STJ, o protocolo de recurso em processo
diverso caracteriza erro grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a
intempestividade do recurso. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.169.228/GO,
, julgado em
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
31/3/2025,
DJEN de 3/4/2025)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROTOCOLO DO RECURSO EM JUÍZO DIVERSO.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
AO
DECURSO
DO
PRAZO.
INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso
especial da parte contrária.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a tempestividade do recurso pode ser aferida pela data
do protocolo do recurso em juízo diverso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53768480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:27
Código de Controle do Documento: e701eb56-5b04-490a-ac70-8025d7cf4a08

3. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, o protocolo de recurso em
Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro
grosseiro e, quando não corrigido a tempo, acarreta a intempestividade do
" (AgInt no
relator
recurso
AREsp n. 2.425.716/GO,
MINISTRO RAUL
, julgado em
DJe de
.
ARAÚJO, QUARTA TURMA
4/12/2023,
7/12/2023)
IV. Dispositivo 4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.980.634/MG,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJEN de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/3/2025,
31/3/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO NO
PROTOCOLO DE RECURSO. INSTÂNCIA ERRADA. INTEMPESTIVIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O entendimento do acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que o protocolo de recurso em
Tribunal ou instância errada, ou mesmo em processo diverso, caracteriza erro
grosseiro e, quando não corrigida a tempo, acarreta a intempestividade do
recurso, incidindo a Súmula 83/STJ.
2. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a
que se nega provimento." (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.080.073/RS,
, julgado em
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
27/3/2023,
DJe de 31/3/2023)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS NA
ORIGEM . PROTOCOLO EM PROCESSO DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE.
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.
Desse
O protocolo de recurso em processo diverso configura erro grosseiro.
modo, a juntada da peça aos autos corretos após o decurso do prazo recursal
implica o reconhecimento da intempestividade da impugnação. Precedentes.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
intempestividade recursal, por ser vício grave, não pode ser afastada com base
na aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 3. Agravo interno
desprovido." (AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.876.471/SP,
Ministro
, julgado em
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
DJe de
2/10/2023,
4/10/2023)

Diante do exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:27
Código de Controle do Documento: e701eb56-5b04-490a-ac70-8025d7cf4a08

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.005.100 / SP
Número Registro: 2025/0287833-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10429081020228260576
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
GUSTAVO DANTAS DIAS - SP369102
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA REGINA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:42
Código de Controle do Documento: db3631e0-0ebe-49e0-8d08-ee44a689ed23

AGRAVANTE : SETJARDIM SCHMITT LOTEADORA IMOBILIARIA SPE LTDA
ADVOGADOS : MARCIO ZUBA DE OLIVA - PR048650
MARCIO ZUBA DE OLIVA - DF041964
EDUARDO SILVA MADLUM - SP296059
WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - SP322927
CRISTIANE YUMI ONO - PR066601
CRISTIANE YUMI ONO - DF066722
CAROLINA MORANDI RIZZO - PR105113
AGRAVADO
: LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: MARIA REGINA LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - SP331333
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:24:42
Código de Controle do Documento: db3631e0-0ebe-49e0-8d08-ee44a689ed23